Tribunal: TJES
Processo: 5030598-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030598-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIGA INTERNET LTDA
RECORRIDO: HELIA BANDEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DIGITAL DE INTERNET. SELFIE DE TERCEIRO. ENDEREÇO DIVERSO DA AUTORA. FRAUDE EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5030598-05.2024.8.08.0035

Recorrente: SELIGA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME

Recorrida: HÉLIA BANDEIRA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DIGITAL DE INTERNET. SELFIE DE TERCEIRO. ENDEREÇO DIVERSO DA AUTORA. FRAUDE EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de demanda em que a autora pleiteia a declaração de inexistência do contrato impugnado, sob a alegação de que jamais contratou os serviços da ré, além de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e das cobranças oriundas do contrato objurgado, que deram causa à inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
Inconformada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado alegando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a validade do contrato digital e a legitimidade da negativação, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Cinge-se a controvérsia à regularidade da contratação, à licitude da inscrição no cadastro de inadimplentes e à configuração de dano moral.

III. DA PRELIMINAR

6.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Trata-se de lide em que envolve relação consumerista, pelo que foi inscrito o nome da autora em cadastro de inadimplentes. Pois bem,
analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

8.
Da leitura minuciosa do caderno processual, coaduno com o entendimento do Juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrida contraiu a dívida, objeto da negativação. Por mais que tenham sido apresentados pela empresa recorrente contratos de fidelidade e de prestação de serviços, bem como relatórios de tráfego de internet, ocorrências e histórico de pagamentos, tais documentos não são aptos a comprovar a existência de relação contratual entre as partes. Com efeito, o contrato juntado aos autos trata-se de instrumento digital, sem assinatura da autora, contendo, inclusive, “selfie” de terceira pessoa e endereço localizado no município de Viana/ES, diverso da residência da requerente. Tais elementos evidenciam a ocorrência de fraude, afastando qualquer responsabilidade da autora pelas cobranças e negativação realizadas.

9.
Registre-se, ainda, que nas contratações realizadas de forma digital, incumbe à prestadora de serviços adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, de modo a evitar fraudes ou utilizações indevidas de dados pessoais. A ausência de tais cuidados caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

10.
Ademais, mesmo que a contratação tenha sido realizada por terceiros, mediante fraude, trata-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, uma vez que o risco inerente ao próprio empreendimento não pode recair sobre o consumidor, parte mais vulnerável da relação de consumo.

11.
Portanto, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença que, com acerto, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como das cobranças que deram ensejo à inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, referentes ao contrato digital de id. 13445250.

12.
Destaco que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto à requerida, tratando-se de fraude. Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

13.
A falha na prestação dos serviços da empresa recorrente restou claramente e exaustivamente evidenciada nos autos, uma vez que negativou indevidamente o nome da autora. Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.
Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que, embora o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
esteja um pouco acima da média
para situações equivalentes, não pode ser considerado como excessivo, logo, deve ser mantido na forma fixada.

Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A contratação de serviços de forma digital, sem a devida verificação de identidade do consumidor, por meio de documento digital e biometria facial de terceiros, configura fraude e falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar pela negativação indevida.”

2. “A negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)